Tribunal: TJMT
Processo: 1012402-74.2025.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012402-74.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS GONCALVES PRESTES - CPF: 020.537.671-11 (RECORRENTE), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO), JOEL JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 370.379.348-10 (RECORRIDO), MARCELO MACEDO - CPF: 135.528.244-64 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO À ESQUERDA SEM SINALIZAÇÃO. CONDUTOR INABILITADO. LESÃO CORPORAL (FRATURA DE CLAVÍCULA). REVELIA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO POR OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, em virtude de acidente de trânsito causado por condutor reclamado que, sem possuir habilitação legal, realizou manobra de conversão abrupta à esquerda sem sinalização, interceptando a trajetória de motociclista e causando-lhe fratura cominutiva na clavícula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a manutenção da revelia em razão da intempestividade da contestação no rito dos Juizados; (
ii
) a configuração da responsabilidade civil solidária entre condutor e proprietário do veículo; e (
iii
) se a lesão física sofrida (fratura) ultrapassa o mero aborrecimento, justificando o dano moral, e se o valor arbitrado é proporcional à extensão do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contestação apresentada fora do prazo de cinco dias úteis após a audiência de conciliação é intempestiva, ensejando a decretação da revelia, conforme a Súmula 11 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

4. A conduta culposa do condutor é evidenciada por registro em vídeo que demonstra a violação dos deveres de cautela e sinalização prévia (
arts
. 34 e 44 do CTB), sendo agravada pela falta de habilitação para dirigir, que atrai a presunção de imperícia.

5. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados a terceiros pelo condutor a quem confiou o automóvel, configurando culpa
in
eligendo
e
in vigilando
, especialmente ao permitir a condução por pessoa inabilitada.

6. A fratura óssea constitui violação à integridade física, direito da personalidade, afastando a incidência da Súmula 42 das Turmas Recursais (mero acidente sem danos morais) e impõe o dever de indenizar pelo abalo extrapatrimonial sofrido.

7. O montante de R$ 8.000,00 arbitrado para o dano moral mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão, a necessidade de reabilitação fisioterápica e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: 1. A manobra de conversão sem sinalização que intercepta a trajetória de outrem caracteriza culpa exclusiva pelo sinistro. 2. O proprietário do veículo responde solidariamente por danos causados por condutor inabilitado. 3. O acidente de trânsito resultante em lesão física comprovada (fratura) enseja dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 186, 927 e 944; CTB,
arts
. 34 e 44; Lei no 9.099/1995,
arts
. 20 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Única/MT, Súmula 11; Turma Recursal Única/MT, Súmula 42; Turma Recursal Única/MT, N.U 1007203-30.2025.8.11.0004, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1012402-74.2025.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
s
: MATHEUS GONCALVES PRESTES
,
JOEL JOSE DA SILVA JUNIOR e MARCELO MACEDO

Recorrido
s
: MATHEUS GONCALVES PRESTES
,
JOEL JOSE DA SILVA JUNIOR e MARCELO MACEDO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MATHEUS GONCALVES PRESTES ajuizou reclamação em face de JOEL JOSE DA SILVA JUNIOR e MARCELO MACEDO. Noticiou que: a) em 10/7/2025, enquanto trafegava com sua motocicleta, foi abalroado pelo r
eclamado
Marcelo, que conduzia veículo de propriedade do r
eclamado
Joel; b) o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor r
eclamado
, que realizou uma conversão abrupta à esquerda, sem a devida sinalização e cautela, interceptando sua trajetória; c) o r
eclamado
Marcelo não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH); d) em decorrência do impacto, sofreu fratura na clavícula esquerda, ficando desacordado e necessitando de socorro médico; e) os r
eclamados
, inicialmente, reconheceram a culpa e se comprometeram a arcar com os prejuízos, mas posteriormente se retrataram e se negaram a efetuar qualquer pagamento. Requereu: a) a condenação dos r
eclamados
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor total de R$ 4.706,00, englobando despesas já pagas e custos futuros com o conserto da motocicleta e sessões de fisioterapia; b) a condenação ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a)
deve ser reconhecida
a
revelia dos r
eclamados
, que não apresentaram contestação no prazo legal; b) a culpa pelo acidente foi exclusiva do r
eclamado
Marcelo, conforme demonstrado pelo vídeo juntado aos autos, que evidencia a manobra imprudente e a violação às normas de trânsito (
arts
. 34 e 44 do CTB); c) os danos materiais foram devidamente comprovados, tanto os já despendidos quanto os futuros (conserto e fisioterapia); d) o dano moral restou configurado em razão da lesão corporal sofrida pelo
reclamante
. Ao final, proferiu
sentença
de procedência para
condenar
os r
eclamados
, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.706,00 a título de danos materiais
, além de
R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pel
os

reclamados
. Sustentaram que: a) o mero dissabor de um acidente de trânsito não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento; b)
a parte reclamante
não comprovou sofrimento psicológico, perturbação emocional ou prejuízo à sua honra que justificasse a indenização; c) não se pode presumir o dano moral de uma lesão física leve, sem prova de incapacidade permanente. Requereram o provimento do recurso para afastar a condenação por danos morais.

O
Recurso Inominado
também foi interposto pela parte
reclamante
. Sustentou que: a) o valor de R$ 8.000,00 é insuficiente para reparar a extensão do dano, considerando a gravidade da lesão (fratura de clavícula), o longo tratamento fisioterápico (20 sessões), o afastamento do estágio e a angústia vivenciada; b) a condenação deve ter caráter punitivo-pedagógico, punindo o descaso dos r
eclamados
, que além de causarem o acidente (condutor inabilitado), agiram com má-fé ao prometerem auxílio e depois se esquivarem; c) o valor arbitrado está aquém dos parâmetros da jurisprudência para casos análogos. Requereu o provimento do recurso para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 20.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas por ambas as partes.
A parte reclamante
argumentou que a fratura óssea extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral
in
re

ipsa
, e que a matéria fática está preclusa pela revelia, pugnando pelo desprovimento do recurso dos r
eclamado
s. Os r
eclamados
, por sua vez, defenderam que o valor de R$ 8.000,00 é razoável e proporcional, que o recurso d
a parte reclamante
se baseia em danos hipotéticos e que a majoração configuraria enriquecimento sem causa.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Revelia.

Nos termos do artigo 20 da Lei no 9.099/95, “
não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz
”.

No caso, nota-se que a parte reclamada foi regularmente citada, mas não apresentou contestação tempestiva. Ainda que a parte compareça à audiência de conciliação, não havendo apresentação de defesa no prazo de 5 (cinco) dias,
a
revelia também é decretada, consoante estabelece a Súmula 11 (Cível) da Turma Recursal Única:

“SÚMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia.”

Extrai-se dos autos que a audiência de conciliação ocorreu em 11/11/2025 (ID/PJe2 360236891), data em que as partes saíram intimadas do referido prazo. O termo final para o protocolo da defesa ocorreu em 18/11/2025. Todavia, a contestação foi protocolada pela Defensoria Pública apenas em 19/11/2025 (ID/PJe2 360236894), revelando-se intempestiva.

Portanto, a manutenção dos efeitos da revelia decidida pelo juízo de primeira instância é medida que se impõe.

Conduta culposa.

Para a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, além da conduta ilícita, é necessário também a evidência da culpa ou dolo (art. 186 do Código Civil).

A conduta culposa dos r
eclamados
é cristalina. O acervo probatório, em especial a gravação do acidente anexada no ID/PJe2 360236397, demonstra que o condutor Marcelo realizou manobra brusca de conversão à esquerda sem a devida sinalização, interceptando a trajetória da motoneta d
a parte reclamante
que seguia regularmente pela via.

Ademais, restou comprovado que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (ID/PJe2 360236854), o que atrai a presunção de imperícia e agrava a responsabilidade pelo sinistro. O proprietário do veículo, Sr. Joel, responde solidariamente pelos danos causados, uma vez que a entrega do automóvel a pessoa inabilitada configura culpa
in
eligendo
e
in vigilando
.

Dessa forma, o conjunto probatório confirma a dinâmica narrada na exordial, não havendo que se falar em ausência de responsabilidade.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva.

Embora a Súmula 42 desta Turma Recursal preveja que "
A mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais
", a hipótese em análise revela situação excepcional.
A parte reclamante
sofreu fratura cominutiva da clavícula esquerda, conforme atestado médico de ID/PJe2 360236858, necessitando de imobilização e de sessões de fisioterapia para reabilitação (ID/PJe2 360236859).

A violação à integridade física do indivíduo ultrapassa o patamar de aborrecimentos corriqueiros. A dor física suportada, a angústia decorrente da lesão óssea e a limitação funcional temporária são elementos suficientes para caracterizar o abalo extrapatrimonial.

Portanto, configurada a lesão a direito da personalidade, é devida a indenização por danos morais.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

No caso concreto, sopesando a gravidade da lesão (fratura de clavícula)
,
o tempo de recuperação,
bem como a capacidade financeira das partes,
tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 8.000,00 atende a esses requisitos. Essa quantia satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita, estando em harmonia com os precedentes desta Turma Recursal para casos de lesões físicas sem prova de invalidez permanente.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais:
N.U 1007203-30.2025.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026.

Portanto, nego provimento a ambos os recursos para manter o valor fixado na origem.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos recursos e
nego-lhes
provimento, mantendo integralmente a sentença objurgada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento dos recursos,
condeno
as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em
10% sobre o valor da condenação.

Por serem as partes beneficiárias da Justiça Gratuita (ID
360236906
e ID 360236913),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026